Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740426-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADONAI GONCALVES SOUZA IMPETRANTE: GUIDO SUMECK CARMINATTI AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADONAI GONÇALVES SOUZA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 172189671 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/09/2023, pela suposta prática de tráfico interestadual de drogas. Explica que o paciente se encontrava no ônibus em que houve a apreensão da droga, juntamente com sua esposa e seu enteado (que considera filho afetivo), apenas porque estava se mudando do estado da Bahia para o interior de Goiás, a fim de buscar um emprego fixo, ficando claro que não se dedica a atividades ilícitas. Acrescenta que, por ser usuário assíduo de drogas, levava consigo maconha para consumo próprio, o que demonstra não estar caracterizado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Sustenta não se vislumbrar comprometimento grave da ordem pública, pois, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o registro de outros processos criminais que possuem a mesma natureza delitiva não podem ser fatores impeditivos à concessão de medidas cautelares diversas da prisão, mormente como na situação em apreço, quando os fatos apreciados não envolvem, em seu processo executório, o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa. Menciona inexistir qualquer correlação entre os fatos apurados da Bahia e o ocorrido no caso tratado. Alega não ter havido decreto prisional nos processos que tramitam na Bahia, tendo em vista não restar configurado que o paciente é ligado ao tráfico de drogas ou que seja um traficante. Afirma que o investigado é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, e tem endereço fixo em Jequie/BA e em Bom Jesus/GO, onde residirá com sua família e irá trabalhar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores do pleito liminar. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/09/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas circunstanciado pela prática interestadual). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se verifica do Laudo de Perícia Criminal n. 68.936/2023 (Exame Preliminar de Substância – ID 172138726), os quais indicam a apreensão de 5 porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, totalizando 450,77 gramas; 1 porção de maconha, acondicionada em cigarro artesanal, de 2,19 gramas; além de 1 caixa de som, onde se encontrava a droga, e 2 repelentes elétricos. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, senão, vejam-se os depoimentos firmados por policiais integrantes da equipe da Polícia Rodoviária Federal, que realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante (ID 172136036 – p. 4): VERSÃO DE VICTOR LOPES COSTA - COMUNICANTE , CONDUTOR FLAGRANTE, Informou que a equipe da PRF está realizando operação em ônibus interestaduais com o apoio de cães. Foi dada a ordem de parada no ônibus da viação Novo Horizonte, prefixo 12016200, origem JEQUIÉ/BA para BRASÍLIA/DF, onde todos os passageiros estavam sentados. Usaram dos cães no bagageiro do ônibus, onde farejaram em uma caixa de som transportada no veículo, que estava identificada, algo que poderia ser droga. A equipe desparafusou a caixa e localizaram a substância entorpecente similar à maconha, descrita em campo próprio da ocorrência policial. A partir disso, foi verificada a identificação do proprietário da caixa o qual seria de ADONAI GONÇALVES. Em entrevista, ADONAI afirmou ser o dono da droga, seria para uso pessoal e estava com destino à Goiânia. VERSÃO DE LEONARDO MIRANDA CINTRA - TESTEMUNHA, Informou que a equipe da PRF está realizando operação em ônibus interestaduais com o apoio de cães. Foi dada a ordem de parada no ônibus da viação Novo Horizonte, prefixo 12016200, origem JEQUIÉ/BA para BRASÍLIA/DF, onde todos os passageiros estavam sentados. Usaram dos cães no bagageiro do ônibus, onde farejaram em uma caixa de som transportada no veículo, que estava identificada, algo que poderia ser droga. A equipe desparafusou a caixa e localizaram a substância entorpecente similar à maconha, descrita em campo próprio da ocorrência policial. A partir disso, foi verificada a identificação do proprietário da caixa o qual seria de ADONAI GONÇALVES. Em entrevista, ADONAI afirmou ser o dono da droga, seria para uso pessoal e estava com destino à Goiânia. O paciente, por sua vez, “afirmou que a droga é para uso pessoal, e adquiriu da Bahia pois era o local onde trabalhava, e iria para Goiânia, onde precisava da droga para consumo próprio, uma vez que é usuário assíduo.” (ID 172136036 – p. 5) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está evidenciada a periculosidade do paciente e o acentuado risco à incolumidade pública, senão, vejamos. Constata-se, pelos elementos que coligem os autos, que a expressiva quantidade de “maconha” (mais de 450 gramas) fora encontrada dentro de um aparelho de som, identificado com o nome do paciente, em ônibus que realizava viagem interestadual, o que revela ao fato contornos de acentuada gravidade concreta da conduta, com fortes indícios de prática de traficância, a evidenciar malferimento à saúde pública, em face do número de pessoas que seriam alcançadas. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Por oportuno, forçoso destacar que a análise acerca das teses de mérito controvertidas, como a destinação da droga para consumo próprio, ou se o paciente, de fato, estaria viajando com o objetivo de mudar de endereço residencial, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandar profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. De mais a mais, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Acrescente-se que o paciente responde a outros procedimentos no estado da Bahia, inclusive ação penal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (ID 172191409 – pág.: 1 e ID 172191414 – pág.: 3/6), circunstância apta a indicar sua inclinação para atividade delitiva. Vale destacar que, embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva, o que se constata no caso em exame. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. As alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico e da necessidade de reavaliação da prisão não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (STJ, HC n. 657.612/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021; grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, como a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, estas não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes ao resguardo da ordem pública, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora